Tribunal: TJDFT
Processo: 0727120-59.2024.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO QUANTO À ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Turma Criminal que manteve a condenação do embargante pelo crime de furto, com pena fixada em 2 anos, 2 meses e 7 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 21 dias-multa. Sustenta o embargante omissão quanto à análise da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP), sob o argumento de que teria admitido a prática do núcleo da conduta descrita na denúncia, ainda que sob a versão de empréstimo do bem. Requer o reconhecimento da confissão para repercussão na dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, e se seria possível seu reconhecimento na via estreita dos embargos, diante da ausência de impugnação específica sobre esse ponto na apelação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado ou à inovação recursal, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade, nos termos do art. 619 do CPP.
4. A tese relativa à confissão espontânea não foi suscitada perante o juízo de origem nem devolvida ao Tribunal em sede de apelação, configurando inovação recursal inadmissível em embargos de declaração.
5. Não há omissão no acórdão quanto ao ponto invocado, pois foram enfrentadas todas as matérias devolvidas à instância revisora, de forma clara e fundamentada, conforme exigido pelos arts. 93, IX, da CF/1988 e 315, § 2o, IV, do CPP.
6. Ainda que superado tal óbice, a narrativa apresentada pelo réu de que teria recebido o veículo por empréstimo da vítima não configura confissão, nem mesmo qualificada, apta a ensejar o reconhecimento da atenuante, por não admitir a inversão injusta da posse.
7. A tentativa de reformar o acórdão, sob o argumento de omissão inexistente, revela mero inconformismo com o julgamento, sendo incabível sua reanálise por meio dos aclaratórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A inovação recursal é inadmissível em sede de embargos de declaração, sendo imprescindível a prévia devolução da matéria à instância revisora.
2. A ausência de manifestação expressa sobre tese não suscitada em apelação não configura omissão sanável por embargos de declaração.
3. No crime de furto, a versão apresentada pelo réu que nega completamente a subtração do bem e alega empréstimo, não caracteriza confissão espontânea, ainda que qualificada, nos termos do art. 65, III, "d", do Código Penal.